Tribunal: TJES
Processo: 5008046-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008046-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALZA ASCACIBA DE MORAES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008046-52.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
DALZA ASCACIBA DE MORAES.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. LEI POSTERIOR. IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por DALZA ASCACIBA DE MORAES em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em síntese,
a autora alega ser servidora efetiva, ocupante do cargo de enfermeira, sempre recebeu o adicional de insalubridade, até outubro de 2015 o adicional de insalubridade era pago no percentual de 40% sobre o vencimento básico.

Contudo, a partir de novembro de 2015, o adicional de insalubridade passou a ser pago sobre o salário mínimo como parâmetro e que por tais motivos, conduz a presente ação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]

ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignada com a sentença homologada no ID 6291236, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que o salário-mínimo não pode servir de indexador de base de cálculos de vantagens de servidores públicos nos termos da súmula vinculante 04 do STF, ter sido reconhecida a inconstitucionalidade da base de cálculos do adicional de insalubridade ser o salário-mínimo. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Como se sabe, no tocante à base de cálculo do adicional, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.714-1/SP, reconheceu a repercussão geral da matéria nele examinada e decidiu que a vinculação de qualquer parcela remuneratória devida a servidor público, dentre elas o adicional de insalubridade, ao salário mínimo importa ofensa à Constituição.

De toda sorte, o STF também sedimentou posicionamento no sentido de que enquanto não houver lei específica que estabeleça indexador diverso do salário mínimo, este deverá ser adotado como base de cálculo, uma vez que é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador e determinar sobre qual valor incidirá a vantagem.

No presente caso, há Lei Complementar Municipal nº 137/2023 que regula a forma de cálculo do adicional de insalubridade do cargo que a parte autora ocupa. Todavia,
é imprescindível que seja observado a garantia constitucional da irredutibilidade do vencimento percebido pela servidora
.

Ademais, importa mencionar que
o fato do servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico não autoriza alterações legislativas que ocasionem decesso remuneratório, como ocorreu com a servidora recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é

pacífica no sentido de não haver impedimento de que a Administração promova alterações na composição dos vencimentos dos seus servidores, retirando vantagens, gratificações e reajustes, absorvendo-as em outras parcelas, ou, ainda, modificando a forma de cálculo de determinada rubrica,
desde que não acarrete decesso do valor remuneratório nominal.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1473435/RS.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Desde que não implique redução de vencimentos
,
a mudança da base de cálculo do adicional de insalubridade não representa ofensa a direito adquirido
, uma vez que, consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, não há falar em direito adquirido a regime jurídico.

2.
Na espécie, todavia, a alteração acarretou decesso remuneratório aos recorrentes, pelo que é devido pagamento da diferença salarial resultante.

3. Recurso especial conhecido e improvido.

(REsp n. 379.517/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 6/6/2006, DJ de 26/6/2006, p. 185.) (g.n)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRREDUTIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ entende que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo lhe assegurada pelo ordenamento constitucional pátrio apenas a irredutibilidade de vencimentos, não havendo impedimento de que a Administração promova alterações na composição dos seus vencimentos, retirando vantagens, gratificações e reajustes, absorvendo-as em outras parcelas, ou, ainda, modificando a forma de cálculo de determinada rubrica, desde que não acarrete decesso do valor remuneratório nominal. 2.
O
que se veda é a redução nominal no valor total da remuneração, e não de uma das verbas que compõem a aludida remuneração separadamente considerada, como é o caso da Parcela Constitucional de Irredutibilidade, criada justamente para evitar a redução no valor total dos vencimentos.
3. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 65371 BA 2020/0342054-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 01/07/2021

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico ou modo de cálculo de vantagem, possuindo somente direito em face de eventual redução no total da remuneração.

2.
In casu, conforme consignado no acórdão recorrido, o advento da nova forma de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos da Lei Estadual 13.666/2002, respeitou o princípio da irredutibilidade de vencimentos, não possuindo o recorrente o alegado direito líquido e certo à manutenção do critério de cálculo previsto na legislação anterior.

3. Recurso Ordinário não provido.

(RMS n. 51.373/PR, relator Ministr
o
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 29/9/2016.) (g.n)

De mais a mais, é preciso ter em mente que a irredutibilidade do vencimento do servidor público é um princípio fundamental do direito administrativo que visa garantir a estabilidade financeira e a dignidade do servidor. Esse comando estabelece que o servidor não pode ter seu salário reduzido, exceto em situações excepcionais previstas em lei. Tal medida visa proteger o servidor de eventuais arbitrariedades por parte do poder público, assegurando-lhe uma remuneração condizente com seu trabalho e preservando a segurança jurídica de suas relações laborais.

Assim, tendo em vista que
restou comprovado nos autos a redução nominal no valor total da remuneração
, entendo pelo provimento do recurso para reconhecer o direito da recorrente a manter o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento e o dever do requerido em pagar à autora as diferenças desde a alteração do cálculo, observando, a prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

RECONHECER
o direito da autora ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico tendo em vista a irredutibilidade do vencimento do servidor;

CONDENAR
o recorrido ao pagamento das diferenças devidas do adicional de insalubridade a ser apurado sobre o vencimento da autora desde maio de 2018, e sobre os salários vencidos e vincendos até a incorporação definitiva nos vencimentos da autora, com reflexos no 13º salário e férias acrescidas de 1/3, com correção monetária conforme súmula 43 do do STJ e juros da citação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)